Tribunal: STF
Processo: HC 236615
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Julio Cesar de Sousa Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE SEIS CRIMES DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. LIMITE DE 30 DIAS ENTRE OS DELITOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] a habitualidade criminosa, por si só, afasta a continuidade. Aquela é caracterizada pela repetição, que é exatamente o caso dos autos: o primeiro estupro aconteceu aproximadamente 10 vezes, em um período de 2 anos; e o segundo, no interregno de 3 a 6 meses. Nesse sentido: [...] 2. O Paciente, com habitualidade delitiva, por mais de dez anos, teria praticado sexo oral e conjunção carnal com as vítimas, no ambiente familiar, mediante violência e ameaças de morte [...] (HC n. 503.469/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 5/6/2019) 9- Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 808.283/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 



    2- No caso, do boletim informativo juntado aos autos, verifico que, na verdade, o executado cumpre, atualmente, 11 crimes de estupro. No entanto, somente pleiteou a continuidade entre 6 estupros praticados, em ordem cronológico, nas seguinte datas: 7/8/2012, 22/8/2012, 3/1/2013 31/1/2013, 2/2/2013 e 26/2/2013. A quantidade de crimes da mesma espécie - 6 -, por si só, já configura a habitualidade delitiva. 



    3- [...] Já decidiu esta Corte Superior que "não se desconhece o entendimento da jurisprudência de que o lapso temporal superior a 30 dias impede, em regra, o reconhecimento da continuidade delitiva. [...] (AgRg no REsp n. 1.802.523/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 5/6/2020). 



    4- No caso, de se notar, nas datas dos delitos, que entre o segundo e o terceiro delito, houve um intervalo de quase 5 meses, portanto, maior que a quantidade exigida pela jurisprudência desta Corte - 30 dias. 



    5- Agravo Regimental não provido.



    (HC 857.694 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos apontados. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante, conforme especificado pelo acórdão impugnado acerca da negativa do pleito:



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 1175/1179): 



    [...] 



    Do boletim informativo juntado aos autos (e-STJ, fls. 1156/1160), verifico que, na verdade, o executado cumpre, atualmente, 11 crimes de estupro. No entanto. somente pleiteou a continuidade entre 6 (e-STJ, fls. 5/6), praticados, em ordem cronológico, em 7/8/2012, 22/8/2012, 3/1/2023 31/1/2023, 2/2/2013 e 26/2/2013. São requisitos do crime continuado: 



    [...] Desses requisitos, de se notar, já de início, nas datas dos delitos, que entre o segundo e o terceiro delito, houve um intervalo de quase 5 meses, portanto, maior que a quantidade exigida pela jurisprudência desta Corte - 30 dias: 



    [...] 



    No mais, conforme fundamentaram as instâncias de origem, a quantidade de crimes da mesma espécie - 6 -, por si só, já configura a habitualidade delitiva, sem contar os outros crimes de estupros em que não se pleiteou a continuidade delitiva. Nesse sentido: [...] 



    Ressalte-se que o reconhecimento injustificado e aleatório dessa ficção jurídica implica encorajar os indivíduos que fazem do crime seu meio de vida, pois os faz crer que a prática reiterada e habitual de delitos pode ser premiada com punição mais branda. 



    Assim, não ficou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o deferimento, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    Conforme texto da decisão acima, verifico que a defesa deixou de impugnar, com eficácia, neste agravo, os pontos essenciais que justificaram o indeferimento do benefício da continuidade delitiva. 



    Primeiro, dentre os seis crimes de estupros praticados, em ordem cronológico, em 7/8/2012, 22/8/2012, 3/1/2013 31/1/2013, 2/2/2013 e 26/2/2013, nota-se que entre o segundo e o terceiro delito, houve um intervalo de quase 5 meses, portanto, maior que a quantidade exigida pela jurisprudência desta Corte - 30 dias. 



    E segundo, a quantidade de crimes da mesma espécie - 6 -, por si só, já configura a habitualidade delitiva. 



    Não desconheço que vítimas diversas dos 6 crimes de estupro não impedem a caracterização da continuidade delitiva entre eles. Contudo, no caso, não houve semelhança das condições de tempo entre todos os delitos de estupro, além de ter ficado caracterizada a habitualidade criminosa.



    No mesmo sentido apontado pelo ato impugnado:



     “Para crimes graves, estupro e atentado violento ao pudor, praticados com violência ou ameaça contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela pelo julgador. Nesse sentido:



    [...] A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva.” (HC 103.135, ministra Rosa Weber).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apontados pelos quais o impetrante foi condenado –, também seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório existente nos autos da persecução penal originária, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 101.733, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin; HC 148.631 AgR, ministro Dias Toffoli; RHC 120.324, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes):



    Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do ‘habeas corpus’. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de ‘habeas corpus’ em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. ‘Habeas Corpus’ não conhecido.



    (HC 118.151 AgR, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente